Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROOSEVELT RIBAMAR BORGES LINHARES contra decisão prolatada nos autos do processo n.o 0706873-85.2019.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou seguimento a recurso inominado, nos seguintes termos:
“O recurso interposto pela parte autora não se fez acompanhar do comprovante do recolhimento das custas processuais, mas tão somente do comprovante do preparo recursal.
Infere-se dos artigos 42, § 1o e 54, da Lei n. 9.099/95 que o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais dispensadas em primeiro grau de jurisdição, inclusive as custas processuais, sendo que o preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado.
Ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do novo CPC, pois conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74), a juntada do comprovante de pagamento deve ser feita até 48 horas após sua interposição, e independentemente de nova intimação.
Tal entendimento é abraçado pelo Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
Desse modo, tenho como deserto o presente recurso, que não atendeu aos ditames das normas a ele atinentes.
Certifique-se o trânsito em julgado, adotando-se as demais providências de praxe.”
2. Na via do presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, em síntese, que “os autos foram distribuídos originariamente ao juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e naquela oportunidade fora devidamente recolhida as custas iniciais, como se observa da guia de ID. 39321498e comprovante de pagamento devidamente anexados no ID. 39321517”.
3. Afirma que “não prospera a deserção aplicada, de tal forma que tanto o preparo como as custas iniciais foram recolhidos e devidamente anexados aos autos”.
4. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento e reforma da decisão “para declarar a ausência de deserção do referido recurso inominado”.
5. A decisão ID 18878131 deferiu o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.
6. Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), conheço do presente recurso.
7. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
8. Verifica-se que o recorrente recolheu o preparo recursal na oportunidade da interposição do recurso inominado (ID 63117867 e ID 63117868). Além disso, compulsando os autos de origem, percebe-se que o ora agravante já havia efetivado o recolhimento das custas processuais, conforme comprova o documento ID 39321498 - Pág. 1 e ID 39321517 - Pág.1 (numeração da origem), tendo observado, pois, o disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.
9. Uma vez constatado o recolhimento das custas processuais e preparo recursal dentro do prazo legal, resta descaracterizada a deserção.
10. Tais os fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão vergastada, que negou seguimento ao recurso inominado.
11. Tornem os autos ao juízo de origem para que seja intimada a parte adversa para o oferecimento das contrarrazões.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem custas e honorários advocatícios.